Tribunal: TJDFT
Processo: 0702249-24.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CAESB. ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. VISTORIA NO HIDRÔMETRO. CONSTATADO ERRO EM DESFAVOR DA CAESB. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR. IMPOSIÇÃO DE PARCELAMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes seus pedidos para que fossem revisadas as faturas, para um valor médio de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) mensais, e fosse feito parcelamento do valor total dos débitos. Narra a autora em sua petição inicial que a partir da data de outubro de 2017, passou a receber faturas com valores muito acima da média. (ID. 36897693 a ID. 38899166). Aduz que contestou junto a recorrida o excesso de cobrança, por não condizer com o histórico de consumo médio do imóvel e por não haver vazamento de água, constatado por empresa especializada no diagnóstico de vazamentos. Contudo, aduz que diante de várias tentativas de negociação infrutíferas e em razão dos valores excessivos, parou de pagar as faturas, ensejando o corte do fornecimento de água. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
2. Gratuidade de justiça. A análise da documentação apresentada nos autos indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. De início, importante destacar que dispõe o art. 121, I da Resolução 14/2011 da ADASA que o prestador de serviços poderá suspender a prestação dos serviços de abastecimento de água no caso de inadimplemento pelo usuário do pagamento devido pela prestação do serviço. Ademais, o não pagamento das faturas, nas hipóteses legais, pode ocasionar suspensão dos serviços, sendo tal medida mero exercício regular de direito.
5. No caso em exame, a autora aduz que a falha constatada no hidrômetro ensejou na medição em excesso do consumo de água, resultando no alto valor das faturas e, por conseguinte o não pagamento. Todavia, as provas acostadas nos autos, ao revés do alegado pela autora, demonstram que o defeito no aparelho resultava em medição a menor que o consumo real e, por conseguinte, prejuízo para a recorrida. Não se mostra cabível, portanto, a revisão das faturas para o patamar de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), como requerido. Ademais, verifica-se que as faturas contêm, além do consumo, parcelas de negociação feita com a recorrida (ID. 36897693 a ID. 38899166). Inexistente, portanto, falha na prestação do serviço, o que exclui a responsabilidade do fornecedor, na forma do art. 14, § 3o, I, do CDC.
6. No que concerne ao pedido de concessão de parcelamento do total do débito requerido pela autora, dispõe o art. 314 do Código Civil que: “Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou. ” Dessa forma, o parcelamento da dívida é liberalidade do credor, uma vez que não existe previsão legal ou cláusula contratual no sentido de se fracionar a dívida.
7. Cabe ressaltar, aliás, que a empresa possui programas de parcelamento de débitos que podem ser renegociados administrativamente, bastando que a recorrente procure a recorrida e resolva a questão de forma extrajudicial. Por fim, em que pese as sofridas condições pessoais relatadas pela recorrente, tratam-se de fatos particulares que, legalmente, nada interferem na prestação dos serviços contratados ou na sua forma de custeio.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
9. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.